Tribunal: STF
Processo: RE 1393643
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que deu provimento ao apelo da União Federal para afastar o pagamento de medicamento/tratamento oncológico por despesa inicialmente quitada pelo Estado de Alagoas, pois a ora recorrida não participou da lide em que foi solicitado tal custeio, portanto sequer lhe foi dada a oportunidade de analisar o caso e verificar se, por meio da rede hospitalar, poderia ou não prestar o bem perseguido na demanda. 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 10).



    Neste RE, fundamentado pelo art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 23, II, parágrafo único e 196, da mesma Carta, tendo em vista que é indiscutível o dever da União em custear tratamento oncológico dos cidadãos, consoante fixado no RE 855.178 RG/SE, da Relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “No caso, pelo que consta dos autos, a demanda foi intentada na Justiça Estadual apenas contra o Estado de Alagoas, não tendo este a preocupação de trazer à lide a União, e, desta forma, transferir o feito para o Juízo Federal, em face da primazia que a presença da União acarreta. Deixou o apelado correr o feito, e, só depois de condenado e de efetuadas as despesas, que agora quer ver ressarcido, é que move demanda contra a União, não se trazendo notícia de ter acionado, igualmente, o Município no qual a paciente tinha ou tem seu domicílio. 



    Penso que, em casos tais, a apelante não deve ser compelida a efetuar qualquer ressarcimento, por não ter participado da lide, e, assim, não ter analisado o caso para verificar se, através de sua rede hospitalar, poderia ou não prestar a paciente o bem de vida perseguido na demanda. 



    O problema, assim, não é de ordem constitucional, mas, eminentemente processual, à medida em que se vai buscar solução na lei processual civil, porque a solidariedade no plano pragmático, nasce da presença dos três entes públicos mencionados na lide, ficando cada um, em caso de condenação, que sempre ocorre, responsável por parte das despesas, que, afinal, deve ser dividida em tamanhos iguais para todos os três. 



    Então, vem o tiro final, a apregoar que a sentença só produz efeitos para as partes, das quais do feito participa, ou, na dicção do art. 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse caso, por terceiro se entende todos que do feito, no qual foi proferido, do feito não participou. 



    É aqui o caso da apelante, que não pode se sujeitar ao ressarcimento por despesa, autorizado em feito, tramitado na Justiça Estadual, que não é seu juízo privativo, em demanda, da qual não participou. A decisão ali tomada, nessas circunstâncias, não lhe prende, nem contra a ela produz qualquer efeito, por não ter sido parte no feito”. (Págs. 3 e 4 do documento eletrônico 8, grifei). 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 855.178 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever constitucional de prestar assistência à saúde. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (grifei)



    Interpostos embargos de declaração, o Plenário do STF, cujo redator para o acórdão foi o Ministro Edson Fachin, fixou o que se segue: 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos”. (grifei)



    Observa-se, portanto, que este Tribunal estabeleceu que o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, e que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Além disso, a jurisprudência desta Corte Suprema tem sistematicamente definido em quais hipóteses a União deve necessariamente integrar a lide em casos de ações que versem sobre o custeio de tratamento/medicamento para prestação de assistência à saúde, a exemplo do definido pela Primeira Turma no julgamento da Reclamação 49.890/MS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: 



    “Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 



    1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ´direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências´.



    2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 



    3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual.



    4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º)”. (Grifos no original)



    Na mesma linha, menciono trecho da decisão proferida, na Rcl 50.481 AgR/MS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes: 



    “E assim deve ser, porque ´a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS´, conforme pontuado por aquele Ilustre Relator. 



    No caso dos autos, litiga-se com o intuito de ver garantida a disponibilização do medicamento Ibrutinibe, objetivando tratar o Linfoma MALT, espécie de câncer que acomete a parte autora da ação originária. 



    No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados. Assim, eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsão legislativa. 



    [...]



    Desse modo, em sendo a União o ente legalmente responsável pela obrigação principal, sua participação no polo passivo da demanda é obrigatória, especialmente para que a autoridade judicial possa, ´diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro´, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). 



    Seja como for, apesar de o tratamento oncológico prestado pelo SUS seguir lógica própria, não havendo lista de medicamentos que podem ser utilizados, conforme informado no Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS, apesar de registrado na ANVISA, ´o Ibrutinibe não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não consta na Portaria GM/MS nº 2982 de 26/11/2009, ou outro ato normativo do SUS. O Ibrutinibe não foi avaliado pela CONITEC´ (doc. 2, fl. 24). 



    Nessa linha de consideração, destaque-se que a competência para ´incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS´ , nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Portanto, por qualquer prisma que se olhe, a inserção da União no processo se faz necessária”. (Grifei)



    Face ao exposto, o Ministro Alexandre de Moraes conclui que:



    “a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente”. (RE 1.385.966/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    No caso dos presentes autos, foi determinado ao Estado de Alagoas, pelo Tribunal Estadual, o pagamento de tratamento ou fornecimento de medicamento oncológico que não estava incluído no rol dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, ou seja, fora da RENAME. 



    O tratamento ou fornecimento de medicamentos oncológicos, de acordo com normas vigentes no Ministério da Saúde, estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento. 



    A União Federal, no entanto, não figurou no polo passivo da ação ordinária que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a qual determinou ao ente estadual o custeio – que não lhe cabia – de tratamento ou fornecimento de medicamento oncológico. 



    A ausência de participação da ora Recorrida, todavia, não afasta a sua responsabilidade em face de ação de regresso, pois esta Corte determinou que, em casos como o dos autos, a responsabilidade entre as unidades federadas é solidária. Apesar disso, nos termos do decidido no RE 855.178 RG-ED/SE, compete à autoridade judicial determinar, caso a caso, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o prosseguimento desta ação na Justiça Federal, sem que haja interrupção de fornecimento do medicamento ou tratamento, se ainda necessário. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator